Tribunal: TJES
Processo: 5002721-26.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA SANTIAGO SANTANA BRAGA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET. PROTOCOLOS DE CHAMADO ATENDIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002721-26.2024.8.08.0024

Recorrente:
VITORIA SANTIAGO SANTANA BRAGA

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5237466).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VITORIA SANTIAGO SANTANA BRAGA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser reformada, pois não observou que a mesma ficou por dias sem acesso ao serviço contratado de internet;
b)
que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos em decorrência do tempo que permaneceu sem acesso ao serviço.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da ausência de suporte técnico para o problema enfrentado pela recorrente.

A recorrente sustenta em sede de inicial que no dia 19/01/2024 ficou sem acesso à internet, pelo qual abriu chamado para solucionar o problema de funcionamento.

Como bem especificado em sentença, o primeiro protocolo de registro para comunicação de ausência de acesso ao serviço de internet foi no dia 20/01/2024, tendo sido restabelecido tal serviço no dia 26/01/2024 conforme documento de ID 8608688.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Em análise detida das provas dos autos, verifico que o
primeiro protocolo registrado perante a ré, apresentado pela Requerente, está datado de 20/01/2024, às 21:49h
, quando entendo que foi solicitado o reparo desejado no serviço de internet, sendo o
último registro datado de 24/01/2024, às 12:36h
(ID 37049790).

A operadora, por sua vez, não refuta que ocorreu abertura de chamado de reparo pela Requerente, confessando que o atendimento ao chamado, com o r
estabelecimento do serviço, ocorreu em 26/01/2024
, dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução 632/2014, de modo que houve pronto atendimento de sua parte, do que diverge a reclamante, que afirma que o serviço só foi restabelecido em 31 de janeiro de 2024.

Assim, não há dúvida quanto a ocorrência da falha do serviço, de modo que se mostra relevante aferir se o reparo foi realizado em prazo razoável pela ré e nesse tocante, observo que embora a autora tenha impugnado a tela apresentada pela operadora com a contestação e que mostra a realização da visita técnica pelo preposto da operadora Filipe da Silva Ornelas, no dia 26/01/2024, com o reparo realizado às 14:02h., vejo que
não foram registradas pela usuária outras reclamações ou solicitações perante a operadora após 24/01/2024, o que se mostra incomum considerando a indispensabilidade do serviço de internet.

Entendo assim que a
Ré, de fato, promoveu o reparo em tempo hábil
, ou seja, dentro do prazo regulamentar de 5 dias úteis previsto no art. 8º da Resolução 632/2014.

Dessa forma,
não restam dúvidas quanto à ocorrência da falha na prestação do serviço, consubstanciada na indisponibilidade da internet contratada pela autora, mas o reparo foi realizado pela prestadora dentro do prazo previsto na Resolução 632/2014, que trata da política de atendimento ao consumidor.
original sem destaque

[...]

Apesar da parte recorrente ter permanecido sem acesso ao serviço de internet em tal período e, sustentado a necessidade da mesma para o trabalho, não há nos autos a comprovação do alegado prejuízo sofrido.

A propósito segue precedente, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL - PRÉ-PAGO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se desincumbido, o autor, de seu ônus probatório de comprovar a ilegalidade ou abusividade do bloqueio dos dados da internet do telefone móvel, contratado na modalidade pré-pago, resta ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, não se verificando, pois, o dever de reparar por parte da empresa de telefonia.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.596795-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da súmula em 16/04/2021)
original sem destaque

Assim, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)